Tribunal: TJBA
Processo: 0038137-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038137-97.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGADO: Everaldo de Jesus Bonfim e outros (10)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (10)

Advogado(s)
:
DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE VINCULADO AOS SOLDOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS PECUNIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA que deu parcial provimento às apelações, reconhecendo o direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com base nos percentuais de aumento dos soldos previstos na Lei Estadual nº 7.622/2000. O embargante alega omissões relacionadas à suposta revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, necessidade de compensação, limitação temporal dos efeitos, coisa julgada quanto a um dos embargados e violação ao princípio da reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao embargado Osmar Fernandes de Almeida; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003; (iii) apurar se eventual condenação deveria ter seus efeitos financeiros limitados a 2004 ou 2008; (iv) estabelecer se houve omissão quanto à compensação dos valores pagos administrativamente a partir de 2005; e (v) verificar possível afronta ao princípio da reserva legal pelo reconhecimento judicial do reajuste da GAPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da coisa julgada em relação ao embargado Osmar Fernandes de Almeida se justifica pela tríplice identidade entre a presente ação e processo anterior de mesmo objeto, partes e causa de pedir, o que impõe a extinção do feito quanto a ele, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

4. Não há omissão quanto à alegada revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, pois o acórdão expressamente reconheceu que a norma estava em vigor à época dos fatos e somente foi revogada pelo art. 33 da Lei nº 10.962/2008, o que sustenta a incidência do reajuste até essa data.

6. A alegação de compensação de valores pagos após a Lei nº 9.508/2005 configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, além de tratar de matéria própria da fase de cumprimento de sentença, que deve ser arguida com comprovação nos autos naquele momento oportuno.

7. Não há afronta ao princípio da reserva legal, pois o direito ao reajuste decorre expressamente de previsão normativa contida no art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, o que afasta qualquer interpretação de criação judicial de vantagem pecuniária sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados, com acolhimento da alegação de coisa julgada exclusivamente quanto ao embargado Osmar Fernandes de Almeida.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação anterior com mesmas partes, pedido e causa de pedir caracteriza coisa julgada e impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2. A norma do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, que vinculava o reajuste da GAPM aos soldos, somente foi revogada pelo art. 33 da Lei nº 10.962/2008, sendo válida para fundamentar o direito ao reajuste no período anterior.

3. A compensação de valores pagos administrativamente deve ser arguida e comprovada na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua análise em embargos de declaração.

4. A decisão que aplica norma legal vigente à época dos fatos não ofende o princípio da reserva legal.

5. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0038137-97.2004.8.05.0001
, sendo embargante

ESTADO DA BAHIA
e embargados
DANIEL LAURENTINO DOS SANTOS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, bem como
ACOLHER A ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA, em relação ao embargado Osmar Fernandes de Almeida
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.